Tribunal: STF
Processo: ARE 837709
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ATUALIZAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 729.011-RG. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Os índices de correção monetária aplicáveis na atualização de benefício previdenciário, quando sub judice a controvérsia, não revelam repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do RE 729.011-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 28/8/2014.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFLAÇÃO. GARANTIA DE IRREDUTIBILIDADE E MANUTENÇÃO DO VALOR REAL DE BENEFÍCIOS.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.